Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700738-87.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENI PAULA PEREIRA APELADO: SUSANA ORTEGA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RENI PAULA PEREIRA em face da sentença de ID 42622659. Após o julgamento do apelo e dos embargos de declaração, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. Decido De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes.” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes RENI PAULA PEREIRA e SUSANA ORTEGA DE SOUZA, nos autos da presente ação, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Honorários nos termos do acordo celebrado. Custas processuais pelo primeiro pactuante, tendo em vista que o acordo ora homologado dispensou o segundo pactuante de arcar com as custas do processo. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora